Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722061-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JACOME DE LIMA AGRAVADO: DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se a gratuidade judiciaria foi concedia pelo juízo singular, indicando o ID da referida decisão. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator